Tribunal: TJES
Processo: 5017000-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017000-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WATER PLAZA APART HOTEL

AGRAVADO: THAYENE MELO FERNANDES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por Water Plaza Apart Hotel contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da ação proposta por Thayene Melo Fernandes. O agravante sustentou, em síntese, a legalidade da cobrança de multa e taxa condominial no mesmo boleto, a obrigatoriedade de observância da convenção e do regimento interno do condomínio edilício, bem como a impossibilidade de desmembramento do boleto como meio de inadimplemento da multa condominial. Requereu a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal superveniente diante do cumprimento voluntário da decisão judicial pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão monocrática recorrida reconhece a ausência de interesse recursal superveniente, uma vez que o agravante cumpriu voluntariamente a decisão judicial que determinava a emissão de boleto específico referente apenas às despesas condominiais ordinárias.

A juntada aos autos de comprovação da emissão separada de boletos – um para a taxa condominial e outro para a multa – confirma que a determinação judicial foi atendida, de modo que eventual provimento do recurso não produziria nenhum efeito prático.

As razões do agravo interno não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstram prejuízo concreto ou modificação da situação jurídica anteriormente decidida, inviabilizando a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal superveniente quando a parte recorrente cumpre voluntariamente a decisão judicial impugnada, tornando inócua a análise do recurso.

O recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida não pode ser provido por ausência de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996, parágrafo único; art. 1.021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017000-89.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: WATER PLAZA APART HOTEL.

AGRAVADA: THAYENE MELO FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto
Water Plaza Apart Hotel
em face da
respeitável
decisão monocrática id 13552608,
que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ele em face da respeitável decisão id 10597619, proferida nos autos da ação registrada sob o n. 5031669 42.2024.8.08.0035, proposta em desfavor dele por
Thayene Melo Fernandes
, ora agravada.

Nas razões do recurso (id 13988959
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “há respaldo para a cobrança da multa e da taxa condominial no mesmo boleto”;
2) há “OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO E DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO”; e 3) “o desmembramento do boleto não pode ser utilizado pela agravada como forma de se eximir de pagar suas multas”.

Requereu
que seja o agravo interno provido e “revogada a r. decisão monocrática” recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Na
respeitável
decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“O agravante insurge-se em face da decisão id 10597619 que determinou que ele “emita boleto referente às despesas condominiais ordinárias, tal como requerido na alínea ‘b)’ do item ‘VI DOS PEDIDOS’”. Na petição id 12001873, p. 4, o recorrente informou que “cumpriu a r. decisão liminar proferida no id 51455594, ONDE RECEBEU A TAXA CONDOMINIAL DA UNIDADE 1709 COM VENCIMENTO EM 12/09/2024, com a respectiva baixa/quitação no sistema, bem como emitiu um boleto separado referente à multa que foi devidamente encaminhado à condômina na forma especificada pelo MM. Magistrado na r. decisão liminar”. O cenário delineado evidencia a falta de interesse recursal superveniente porque, mesmo diante do eventual provimento do recurso, nenhum proveito será obtido pelo agravante, levando-se em conta a decisão recorrida já foi cumprida”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.